Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Busca e apreensão. Envio de notificação. Destino não servido pelos Correios. Tese 1.132 do STJ. Distinguishing. Acórdão mantido em juízo de retratação.
I. Caso em exame
1. Busca e apreensão. Determinação de reexame em face de o acórdão aparentemente contrastar com tese firmada pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. Envio de notificação. Caso em que a correspondência notificatória foi devolvida pelo fato de ser o destino não servido pelos Correios.
III. Razões de decidir
3. Segundo a Tese 1.132 do STJ, para ter como cumprida a notificação exigida para o exercício da busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária basta a comprovação do envio da correspondência ao endereço constante do contrato, não importando quem a tenha recebido.
4. Ocorre que no caso julgado por a Turma não houve o envio da correspondência porque os Correios devolveram-na sob a justificativa de que não fazia entrega na localidade indicada. Por isto, lançou a rubrica "Não Procurado". Uma coisa é o envio da correspondência ao endereço, não importando quem a receba, caso em que, pela orientação do STJ, considera-se cumprida a notificação; outra coisa, entretanto, é não enviar a correspondência porque o lugar não é servido pelos Correios.
5. A notificação foi desejada e instituída pela lei como a derradeira oportunidade que se concede ao devedor para purgar a mora. Se fosse intento do legislador considerar suficiente o vencimento da dívida não teria exigido a notificação prévia.
6. De modo que a decisão Colegiada, confirmando a sentença pelos mesmos motivos, não contrastou com a orientação do STJ, mas estabeleceu que o caso dos autos está fora da presunção de recebimento porque não houve o envio da correspondência.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido em juízo de retratação.
------------
Jurisprudência relevante citada: Tese 1.132 do STJ